Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
1. Trata-se de pedido de sobrepartilha formulado em relação aos direitos sobre imóvel não partilhado por ocasião do divórcio, de pagamento de aluguel e de reparação por danos morais.
2. A sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Família de Brasília julgou parcialmente procedente o pedido para proceder à partilha do bem. Quanto ao pedido de pagamento de aluguel e de reparação de dano moral, entendeu o magistrado que a competência é da Vara Cível.
3. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso, decorrente da aquisição por cooperação dos cônjuges, excluindo-se aqueles adquiridos antes do matrimônio e como também os adquiridos a título gratuito.
4. Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
5. A sentença enfrentou adequadamente o acervo documental acostado aos autos, não merecendo reforma, já que qualquer bem adquirido na constância do casamento, a princípio, deve ser partilhado na proporção de 50% para cada ex-cônjuge.
6. Não há provas nos autos do acordo de compensação aludido pelo apelante, e ainda que houvesse indicação de ajuste verbal, esta não constitui a forma adequada para vincular as partes e realizar a compensação pretendida.
7. A compensação do débito atribuído à apelada quando da partilha original, referente à divisão em 50% de todos os deveres, custos e obrigações inerentes e decorrentes da posse do imóvel, sua manutenção, suas melhorias e sua eventual regularização deverão ser pleiteados em ação própria.
8. Eventual pretensão relativa à indenização pelo uso exclusivo, extinção do condomínio e venda do bem também deverá ser postulada perante o Juízo Cível, mediante ajuizamento de ação própria, por transcender os limites do julgado e tratar dos efeitos decorrentes da sentença de partilha.
9. Apelação conhecida e não provida.